Tribunal: TJDFT
Processo: 0751678-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751678-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA AGRAVADO: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da análise da adjudicação do imóvel, no agravo de instrumento interposto por ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA (ID 78971071). Em suas razões (ID 79009935), alega que: 1) a decisão monocrática é extra petita, pois deferiu tutela de urgência sem pedido expresso na petição inicial do agravo de instrumento; 2) o pedido formulado pela agravada limitou-se à reforma da decisão para provimento final do recurso; 3) a concessão de tutela antecipada de ofício viola os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, bem como o princípio da demanda; 4) a interpretação do pedido deve restringir-se aos limites propostos pelas partes. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para que o agravo de instrumento seja recebido apenas no efeito devolutivo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada (ID 78971071). Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). À agravado para contrarrazões ao agravo interno. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator